Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (APELADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (APELANTE), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (APELANTE), GRUPO AGORA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.265.103/0001-32 (APELANTE), RICARDO AZEVEDO ARAÚJO (APELADO), MAÍRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAÚJO (APELADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAÚJO (APELADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (APELANTE), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (APELANTE), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (APELANTE), MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.086.281-99 (ADVOGADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE COTAS EMPRESARIAIS SEM OUTORGA UXÓRIA. SIMULAÇÃO NEGOCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de transferência de cotas empresariais, reconhecendo a invalidade do ato em razão da ausência de consentimento da esposa e da constatação de simulação negocial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a ausência de outorga uxória invalida o ato de cessão de cotas empresariais; (ii) se houve simulação negocial com o objetivo de ocultar patrimônio comum; (iii) se há nulidade da sentença por falta de fundamentação; e (iv) se seria necessário julgamento conjunto com outro recurso correlato.

III. Razões de decidir

3. A outorga conjugal é requisito de validade dos atos que possam comprometer o patrimônio comum, nos termos do art. 1.647 do Código Civil, sendo nula a transferência de cotas empresariais realizada sem o consentimento do cônjuge.

4. Comprovada a intenção de ocultar patrimônio mediante simulação negocial, incide o art. 167 do Código Civil, impondo-se a nulidade do ato.
5. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF/88.

6. A ausência de julgamento conjunto com outro recurso não acarreta nulidade, ante a inexistência de prejuízo processual demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a transferência de cotas empresariais realizada sem outorga conjugal, em afronta ao art. 1.647 do Código Civil. 2. Configurada a simulação negocial com o intuito de ocultação de patrimônio, incide o art. 167 do Código Civil, impondo-se a nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 1.647; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
GRUPO AGORA PARTICIPACOES LTDA e MARCELO CATALANO CORREA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1006425-85.2021.8.11.0041, movida por
VALQUÍRIA DE

CARVALHO AZEVEDO (Apelada),
em face de
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO,
representado por seus herdeiros
, e OUTROS,

JULGOU PROCEDENTE

o pedido formulado pela autora e, por consequência
, DECLARAR
EXTINTO o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para
: - DECLARAR
a nulidade da 6ª Alteração Contratual da empresa RÁDIO DIFUSORA DE BARRA DO GARÇAS LTDA, registrada em 12/09/2019, bem como de todos os atos subsequentes dela decorrentes, por configurarem negócio jurídico simulado;
- RECONHECER
a meação da autora sobre as quotas sociais objeto da controvérsia, com a consequente preservação de seus direitos na respectiva partilha de bens do espólio de JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO; - CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida e
DETERMINAR
seja oficiada à JUCEMAT que proceda à averbação desta decisão na ficha cadastral da empresa, para que conste a nulidade da alteração contratual ora reconhecida. E, por fim,
CONDENAR
os requeridos MARCELO CATALANO CORRÊA e GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A Apelante, GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES LTDA suscita preliminar de julgamento simultâneo com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela, Processo n. 0010071-08.2019.8.11.0004, que fora distribuída na Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, envolvendo as mesmas partes, mesmo objeto e mesmas causas de pedir.

Requer a nulidade da sentença, retornando os autos para a comarca de origem, a fim de que seja julgada simultaneamente com a referida ação.

No mérito, diz que a sentença deve ser reformada, pois está em dissonância com a legislação aplicável à espécie.

Assevera que “(...) A apelada com inverdades ajuizou a presente ação com a finalidade de declarar nulo negócio jurídico existe qual seja a transmissão das quotas da empresa Rádio Difusora de Barra do Garças LTDA, ao Apelante com alegações de que ocorreu simulação no negócio jurídico realizado entre seu ex-esposo e bem como pela ausência de outorga conjugal para realização do negócio jurídico”; que “(...) que a Apelada em conluio com os representantes do espólio de João Bosco Aquino de Araújo, que é ex-esposo da Apelada e genitor dos representantes do Espólio, em conluio, Em total conluio, os representantes do Espólio de João Bosco de Aquino Araújo, que constam como requeridos, em petição conjuntada com a Apelante, conforme id. 65212501, requereram a habilitação nos autos e requereram a total procedência dos pedidos formulados pela Apelante”; que “(...) mesmo sem a intimação e citação dos verdadeiros interessados na lide, ou seja, os sócios da empresa, a conciliadora do juízo realizou a audiência de conciliação entre a Apelada e seus filhos, NOVAMENTE requereram o reconhecimento da procedência total da ação, não deixando dúvidas da existência do conluio da Apelada com os filhos, conforme id. 67732248. Mas ainda, para comprovar o total conluio entre a Apelada e seus filhos, representantes do Espólio de João Bosco de Aquino Araújo, a Apelada juntou prints das conversas com um dos herdeiros, que comprovam a simulação, conluio (...)”.

Aponta que “(...) a ausência de outorga uxória ou marital, em tese, torna anulável o negócio celebrado, podendo o cônjuge/companheiro interessado pleitear sua anulação, na forma do art. 1.649 do Código Civil, no prazo decadencial de dois anos, após cessada a sociedade conjugal”; e que “(...) In casu o encerramento da sociedade conjugal, como alegado na própria inicial se deu em 2003, muito antes da venda do imóvel. Vê-se, no caso em comento, o que se pretende é a ANULAÇÃO do negócio jurídico que foi celebrado e registrado na matrícula do imóvel em 09/08/2012, e que caso fosse necessário a outorga uxória da Requerente, o que não é caso dos autos, tendo em vista que o imóvel alienado e da pessoa jurídica da Rádio Difusora de Barra de Garças Ltda, a mesma teria o prazo de 02 (dois) anos para requerer a declaração de nulidade, no entanto, somente em 19 de fevereiro de 2015, distribuiu a presente ação em juízo incompetente, ou seja, já transcorrido o prazo do aludido artigo”.

Destaca a validade do negócio jurídico, à luz do artigo 104 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para

“(...) 2) DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para ANULAR e/ou REFORMAR A SENTENÇA PROLATADA, posto que está eivada de error de fato e error in judicando, em razão da nulidade da sentença recorrida: tendo em vista necessidade de julgamento simultâneo processo de n.10071-08.2019.811.0004, em tramite perante à 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT., a fim de que as lides sejam julgadas simultaneamente, nos termos dos art. 55, §3º, do CPC, visando assim evitar julgamentos contraditórios ou conflitantes acerca do mesmo objeto, como determinado na decisão de id. 598668826, forte nos fatos e fundamentos expostos; 3) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, no mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, requerse a reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedente a ação declaratória de ato jurídico c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que todos os atos praticados, aquisição da cotas da empresa Rádio Difusora de Barra do Garças LTDA, foram realizados dentro da legalidade, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 104, artigo 978 ambos do Código Civil, forte nos fatos e fundamentos retro expostos, tudo sob pena de negativa de vigência de Lei Federal, situação que se prequestiona desde já, para todos os fins de direito; 4) Inverter e majorar a verba sucumbencial”.

Por sua vez, MARCELO CATALANO CORRÊA, pugna pela reforma da sentença, defendendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sem que fossem apreciadas provas e argumentos; e, no mérito, alega que a sentença possui erro originado por premissas equivocadas ou falsas.

Em síntese, assevera que não poderia a sentença presumir o caráter fraudulento da operação, sem provas.

Requer “(...) que seja o presente recurso conhecido e provido para declarar nula a r. sentença por falta de fundamentação – ausência de análise de todos os argumentos e provas trazidos pelo recorrente e erro por premissa equivocada, determinando o retorno vícios apontados, ou totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertendo sucumbência, para condenar a recorrida a Por fim, requer que essa C. Câmara aplique os termos do art. 1013 e incisos do CPC/2015, naquilo que couber”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de nulidade da sentença, retornando os autos para a comarca de origem, a fim de que seja julgada simultaneamente com a Ação n. 0010071-08.2019.8.11.0004.

Não verifico qualquer nulidade em razão de julgamento não simultâneo com os autos mencionados.

Verifica-se que o Juízo de julgamento em primeiro grau é o mesmo; e não havendo qualquer contradição detectada, impõe-se a legalidade do julgado.

Ademais, à luz do princípio “pas de nulité sans grief”, não considero existência de qualquer prejuízo às partes, eis que tiveram todas elas a oportunidade do contraditório, da ampla defesa e de exposição de suas teses, neste feito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade n. 1006425-85.2021.8.11.0041, movida por
VALQUÍRIA DE

CARVALHO AZEVEDO (Apelada),
em face de
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO,
representado por seus herdeiros
, e OUTROS,

JULGOU PROCEDENTE

o pedido formulado pela autora e, por consequência
, DECLARAR
EXTINTO o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para
: - DECLARAR
a nulidade da 6ª Alteração Contratual da empresa RÁDIO DIFUSORA DE BARRA DO GARÇAS LTDA, registrada em 12/09/2019, bem como de todos os atos subsequentes dela decorrentes, por configurarem negócio jurídico simulado;
- RECONHECER
a meação da autora sobre as quotas sociais objeto da controvérsia, com a consequente preservação de seus direitos na respectiva partilha de bens do espólio de JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO; - CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida e
DETERMINAR
seja oficiada à JUCEMAT que proceda à averbação desta decisão na ficha cadastral da empresa, para que conste a nulidade da alteração contratual ora reconhecida. E, por fim,
CONDENAR
os requeridos MARCELO CATALANO CORRÊA e GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após a análise, tem-se que a pretensão de anular a sentença por ausência de fundamentação não se sustenta.

O Juízo sentenciante fez constar que não houve comprovação de simulação por parte da Autora/Apelada; e que o falecido, Sr. João Bosco de Aquino Araújo, marido da autora, firmou negócio – dispondo de quotas sociais da empresa – RÁDIO DIFUSORA DE BARRA DO GARÇAS LTDA, sem a autorização da Autora/Apelada, ainda que existente cláusula expressa, registrada na JUCEMAT, desde 2008, vedando a alienação, a fim de resguardar a meação da autora.

Aduz a sentença que a negociação está eivada de indícios de simulação, com a utilização de terceiros, como o Sr. MARCELO CATALANO CORRÊA, com o intuito de dissimular a propriedade e o domínio acerca das cotas sociais da empresa.

Constou, ainda, que o Sr. Marcelo Catalano Corrêa firmou contrato de cessão de cotas com o falecido, sem qualquer registro formal, com o objetivo de ocultação real da titularidade e dos efeitos da operação, notadamente quanto à partilha.

E, ainda, dispôs que “(...) Mesmo diante da mencionada constrição judicial, o falecido JOÃO BOSCO, mediante alteração contratual registrada apenas em 2019, promoveu, de maneira indireta, a alienação da totalidade das quotas à empresa GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI, operação esta intermediada pelo requerido MARCELO CATALANO CORRÊA, que, à época, não mais detinha legítima titularidade, em razão da cessão de quotas anteriormente formalizada, ainda que não registrada”.

Assim, não há como desqualificar a sentença, que considerou a simulação do negócio jurídico em questão, à luz do artigo 167 do Código Civil.

Ademais, a negociação viola também o artigo 1.647 do Código Civil.

A sentença trouxe julgado a respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS DE COTAS DE EMPRESA SEM OUTORGA UXÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. -
Se as cotas das empresas são bens comuns ao casal, cujo regime de bens é o de comunhão universal, aquelas não poderiam ter sido transferidas pelo sócio falecido sem a aquiescência da esposa
, à luz dos arts. 1.647 e 1.649 do Código Civil, o que enseja a anulação do aludido ato.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0017980-54.2017.8 .13.0671 Serro 1.0671.17.001798-0/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%, à luz do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025